Tribunal: TJDFT
Processo: 0022165-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MOTIVO TORPE. ALEGAÇÃO DE VICIOS DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA . NÃO PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal, isto é, destinam-se a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção.
2. Da simples leitura do acórdão embargado extrai-se que suficientemente analisado o argumento de divergência entre os depoimentos de policial que participou das investigações, em Juízo e Plenário, em cotejo com os depoimentos da vítima e de testemunhas durante a investigação e no curso da instrução, bem definido que prova que se prestou a respaldar a convicção firmada pelo Conselho de Sentença, bem definido que decisão manifestamente contrária à prova dos autos é a que totalmente divorciada do acervo.
3. O mesmo se diga em relação à manutenção da qualificadora do motivo torpe reconhecida na decisão de pronúncia, bem analisada a prova produzida, definido o necessário substrato probatório no sentido de que vítima que foi alvejada por integrar gangue diversa daquela integrada pelo embargante e adolescentes que o acompanhavam na ocasião.
4. Nenhuma contradição, obscuridade ou omissão pode ser reconhecida. Mera insurreição com o resultado do julgamento não justifica oposição de embargos de declaração, embargante que pretende rediscutir matéria julgada pelo colegiado, o que é defeso na via estreita em discussão.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.